Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-98.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500165-
98.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante CARLOS
EDUARDO MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
2
VOTO No 42.193
APELAÇÃO No 1500165-98.2019 Pindamonhangaba
APELANTE: CARLOS EDUARDO MIRANDA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 150/159, cujo relatório se adota, do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, Carlos
Eduardo Miranda, foi condenado, por infração ao artigo 28, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de advertência, e por infração aos artigos
16, parágrafo único, inciso IV, e 12, caput, ambos da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, foi condenado à
pena de três (03) anos e seis (06) meses de reclusão, no regime
prisional aberto e dez (11) dias-multa, no valor mínimo legal. A pena
corporal foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformado, recorreu o réu arguindo, preliminarmente, a
inépcia da denúncia e, ainda, a nulidade da prova colhida no interior
da residência, entendendo ter havido violação de domicílio. No mérito,
postula a absolvição e a redução da reprimenda (fls. 160/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
3
As contrarrazões encontram-se às fls. 183/188.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às fls.
202/210.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento, porém parcial, consoante a
seguir se verá.
Preliminares: A preliminar de inépcia da denúncia é de total improcedência.
A inicial não padece de vício algum, descrevendo, quantum
satis, a conduta do réu com todas as circunstâncias.
Em uma singela leitura, percebe-se que a exordial descreve,
com clareza e objetividade, o fato criminoso imputado e suas
possíveis circunstâncias, tal como determina o artigo 41 do Código de
Processo Penal, propiciando, assim, o regular exercício da ampla
defesa do acusado.
Confira-se o entendimento jurisprudencial do STJ nesse
sentido:
"Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
4
esta
contenha
"quantum
satis",
os
necessários
esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados
conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é
imputado, permitindo-lhes defender-se amplamente e
fornecendo ao julgador elemento para um juízo de valor"
(RHC 742/RJ
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS 1990/0007405-3 - 5a Turma, Relator Ministro Cid
Flaquer Scartezzmi, J. 28/11/1990, DJ 17/12/1990 P.15387).
***
"(...) eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida
quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a
compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à
defesa da acusada, ou na ocorrência de qualquer das
falhas apontadas no art. 43 do CPP" (HC 58.604/SP, Rel.
Min. Gilson Dipp. 19.09.06)
E, no tocante a alegação de que a prova é ilícita não merece
ser acolhida. Quem mantém em depósito substância entorpecente,
arma e munição, crimes de caráter permanente, considera-se em
flagrante enquanto não cessada a permanência. A Constituição
Federal permite o ingresso na residência, sempre que nela esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
5
ocorrendo um crime, independentemente de mandado judicial. Dessa
forma, não há que se falar em atuação indevida dos policiais, visto
que, “in casu”, está amparada pela Constituição Federal (art. 5o,
inciso XI).
Assim já se decidiu:
“Tratando-se de infração de natureza permanente, como
a prevista no art. 12 da Lei n.o 6.368/76, ininvocável é a
tutela constitucional da inviolabilidade do lar e falta de
mandado de prisão para nele ingressar”. (RT 549/314-5)
***
“Ausência de mandado de busca. Em se tratando de
crime permanente, desnecessário o mandado de busca,
eis que a própria Constituição elenca o flagrante delito
como uma das exceções inviolabilidade do domicílio”.
(RDJ 10/128)
Anote-se que se trata de crime de tipo alternativo e a
conduta descrita na inicial é de caráter permanente, o que permite a
prisão em flagrante delito e afasta a necessidade de mandado
judicial.
Portanto, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas.
Quanto aos delitos dos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, e 12, caput
ambos da Lei de Armas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
6
É que, “in casu”, imperioso se faz reconhecer a atipicidade
da conduta praticada pelo acusado nas condições em que ocorreu.
O apelante foi acusado de, supostamente, infringir os artigos
16, parágrafo único, inciso IV, e 12, caput, ambos da Lei no
10.826/03, vez que possuía, dentro de sua residência, um revólver da
marca “Ina”, calibre 32, uma garrucha, cinco (05) cartuchos calibre
.32, sete (07) calibre .22 e calibre .38.
O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor na data de
sua publicação, ou seja, em 22/12/2003. Contudo, a eficácia de
alguns de seus tipos penais esteve suspensa por razoável período,
em face da concessão de prazo para a entrega voluntária das armas
à Polícia Federal.
Quanto ao delito do artigo 16 da Lei no 10.826/03, de se
considerar que a novel lei estabelecia prazo inicial de 180 (cento e
oitenta) dias, após a sua publicação, para que os possuidores ou
proprietários de armas de fogo não registradas as regularizassem,
tornando tal conduta temporariamente atípica. Tal prazo foi
prorrogado mais de uma vez pelos Decretos no 11.191/05, 11.706/08,
11.922/09 e, por fim, o Decreto no 7.473/2011 não estabeleceu um
novo período de suspensão, disciplinando apenas nova possibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
7
porém sem prazo, para os proprietários ou possuidores de boa-fé de
armas, sejam de uso restrito ou permitido, entregarem-nas à Polícia
Federal.
Assim, quando da apreensão das armas na residência do
réu 13 de março de 2017 havia, e ainda há, a possibilidade de ele
efetuar a sua devolução espontânea. Logo, não se pode presumir que
ele não o fará. Não se pode presumir contra o agente. Mas o certo é
que é possível a ele, querendo, ainda devolver os revólveres.
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA
-
ATIPICIDADE
-
CAMPANHA
DO
DESARMAMENTO
-
PRAZO
DE
DURAÇÃO
INDETERMINADO - ABOLITIO CRIMINIS - ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÔE - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
- ART. 580 DO CPP - RECURSO PROVIDO. - Diante da
grande eficácia da campanha do desarmamento, tanto
em 2011 quanto em 2012, modifico meu entendimento
quanto à extensão da "abolitio criminis" para além de
2009 quando se tratar de posse ilegal de arma de fogo
ou munição (art.12 e 16 do Estatuto do Desarmamento). -
O Decreto 7.473/2011, que alterou o Decreto 5.123/2004 e
regulamentou a Lei 10.826/03, ao ampliar e modificar o
período de entrega dos armamentos e munições acabou
estendendo o período de 'vacatio legis' temporalis, ao
presumir de boa fé os possuidores de arma de fogo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
8
entregá-las na Policia Federal. - Nos termos do art. 580
do CPP, quando se tratar de concurso de agentes, a
decisão proferida em relação a um dos réus, se fundada
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente
pessoal, aproveitará aos demais corréus". (grifou-se

TJMG Apel. Crim. no 1.0879.09.004003-8/001 Comarca:
Carmópolis de Minas - 4a Câm. Crim., Rel: Des. Delmival de
Almeida Campos; - j. 15/05/2013).
A propósito, ensina Damásio E. de Jesus que:
“O crime se caracteriza, sob o aspecto analítico, pelos
requisitos
do
fato
típico
e
da
antijuridicidade,
aparecendo a culpabilidade como pressuposto da pena.
Não é suficiente que o comportamento seja típico, e que
a conduta encontre correspondência num modelo legal,
adequando-se o fato à norma penal incriminadora. É
preciso que seja ilícito para que sobre ele incida a
reprovação do ordenamento jurídico. Antijuridicidade é a
contradição do fato, eventualmente adequado ao modelo
legal, com a ordem jurídica”. (Código Penal Anotado, 8a
ed., Ed. Saraiva, 1998, pág. 86).
A propósito, importante que se consulte o sítio eletrônico da
Polícia Federal para que se constate essa possibilidade, ou seja, a da
entrega da arma a qualquer tempo:
“Campanha do Desarmamento - Entrega voluntária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
9
Armas de Fogo. O prazo para entrega de armas mediante
indenização
agora
é
permanente
(grifou-se),
não
vencendo no dia 31/12/2009, podendo a Guia de Trânsito
ser expedida pela internet mesmo após esta data.
Armas de fogo REGISTRADAS OU NÃO REGISTRADAS,
de qualquer calibre e procedência, podem ser entregues
à Polícia Federal, mediante recibo e indenização que
varia de R$ 100,00 a R$ 300,00, dependendo do tipo de
arma. Não haverá qualquer tipo de investigação em
relação à origem da arma ou ao seu portador. O
procedimento de entrega da arma de fogo prevê a
emissão de uma guia de trânsito e preenchimento de 3
(três) vias de um requerimento de indenização que pode
ser
obtido
clicando
abaixo.
(http://www.pf.gov.br/servicos/armas/
campanha-do-
desarmamento/entrega-de-arma-de-fogo).
Em suma, o comportamento do sentenciado, ainda que
pudesse ser considerado típico, não era antijurídico, pois o fato
ocorreu ainda dentro do prazo legalmente previsto na verdade não
há mais prazo para a regularização do registro ou para entrega das
armas à Polícia Federal. O réu, portanto, não praticou crime. Não
contrariou ele a ordem jurídica.
Sobre o tema, assim já se posicionou a jurisprudência:
“A
responsabilidade
criminal
do
agente
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
10
cometimento do crime previsto no art. 16, “caput”, da
Lei 10.826/2003, só poderia ser invocada após a
expiração do prazo legal e suas prorrogações para que o
proprietário ou o possuidor da arma de fogo
providenciasse o seu registro ou entregasse à Polícia
Federal. Dessa forma, tratando-se de uma espécie de
“anistia temporária”, deve ser trancada a ação penal”
(HC 498.702-3/3 - 1a Câm. - j. 11.07.2005 - rel. Des.
Canellas de Godoy RT 841/539).
Imperiosa, portanto, a absolvição do réu, tendo em conta a
evidente atipicidade da conduta por ele realizada.
Quanto ao delito do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada,
pelos autos de prisão em flagrante de fls. 04/08, de exibição e
apreensão de fls. 12/14, boletim de ocorrência de fls. 09/11, bem
como pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico
de fls. 35/36 e fls. 108/110. Assim é que a substância encontrada e
apreendida foi devidamente submetida à perícia, quando o “expert”,
subscritor do laudo, identificou-a como sendo “maconha”, entorpecent
que causam dependência física ou psíquica.
A autoria do fato restou bem comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500165-98.2019.8.26.0618 -Voto no 42.193
11
O réu, no contraditório, assumiu a propriedade do
entorpecente afirmando que era destinado ao seu uso pessoal.
No mesmo sentido, os policiais militares Giovani de Lima
Santos e Wagner Araujo Alkmin asseveraram, em depoimentos
harmônicos, que localizaram, no interior da residência do réu, uma
(01) porção de “maconha”.
Sendo assim, correta, portando, sua condenação no artigo
28, caput, da referida Lei, posto que não restou evidenciado que o
apelante tinha em depósito e guardava a porção do entorpecente
para fins de tráfico, até porque a quantidade era muito pequena. Tudo
a demonstrar que, realmente, a destinação era para uso pessoal.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para absolver
Carlos Eduardo Miranda da imputação de suposta violação dos
artigos 16, parágrafo único, inciso IV, e 12, caput, ambos da Lei.
10.826/03, com fundamento no inciso III, do artigo 386 do Código de
Processo Penal, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados,
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator